Tribunal: TJBA
Processo: 8023391-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023391-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

AGRAVADO: EDSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WESNER SOUZA CARVALHO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANSERV. PARCELA DE RISCO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 13.450/2015. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA CÂMARA. REFORMA DA DECISÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, nos autos da Ação Ordinária nº 8002756-08.2026.8.05.0004, ajuizada por servidor público estadual, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata da cobrança e dos descontos da denominada “parcela de risco” incidente sobre a contribuição ao PLANSERV.

O agravante sustenta a regularidade da cobrança instituída pelo artigo 10-A da Lei Estadual nº 9.528/2005, incluído pela Lei Estadual nº 13.450/2015, bem como a força vinculante da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TJBA na ADIN nº 0007934-38.2016.8.05.0000, que reconheceu a constitucionalidade da referida norma. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao PLANSERV, em razão de sua natureza de autogestão estatutária, e afirma a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial e financeiro do sistema.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança da denominada “parcela de risco” no âmbito do PLANSERV, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre a remuneração do servidor agravado.

III. Razões de decidir

O PLANSERV possui natureza jurídica de sistema de assistência à saúde de autogestão, instituído no âmbito da administração pública estadual, razão pela qual não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.450/2015, que instituiu a “parcela de risco” mediante inclusão do artigo 10-A na Lei Estadual nº 9.528/2005, já foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento da ADIN nº 0007934-38.2016.8.05.0000, decisão dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, nos termos do artigo 927 do CPC.

O agravado ingressou no serviço público estadual em 14/03/2005 e não aderiu ao PLANSERV dentro do prazo legal de cinco anos contado da vigência da Lei Estadual nº 13.450/2015, encerrado em 26/10/2020, circunstância que legitima a incidência da parcela de risco prevista em lei.

Ausente a probabilidade do direito invocado pelo autor na origem, mostra-se indevida a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança regularmente instituída, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e cassar a tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. O PLANSERV possui natureza jurídica de autogestão estatutária, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com seus beneficiários. 2. É legítima a cobrança da denominada ‘parcela de risco’, prevista no artigo 10-A da Lei Estadual nº 9.528/2005, incluído pela Lei Estadual nº 13.450/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 927; Lei Estadual nº 9.528/2005, art. 10-A; Lei Estadual nº 13.450/2015; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADIN nº 0007934-38.2016.8.05.0000; Súmula 608 do STJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003014-06.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8023391-22.2026.8.05.0000
, figurando como agravante o
ESTADO DA BAHIA

e como agravado
EDSON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA